Tribunal: TJDFT
Processo: 0723900-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. GOLPE DO BOLETO. EXPEDIÇÃO FRAUDULENTA DE BOLETO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. CASO FORTUITO INTERNO. PROVA SUFICIENTE DO PAGAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE. QUANTUM MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Em atenção aos documentos (ID 22245872), defere-se ao autor os benefícios da justiça gratuita.
2. Insurgem-se as partes, autor e réu, contra a sentença que, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos da exordial, declarou a inexistência do débito, referente ao contrato no 086223040, até o limite da quantia de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) e condenou a ré a pagar ao requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral.
3. Do recurso da ré.
4. Defende a recorrente, preliminarmente, a ilegitimidade passiva. No mérito, aduz, em síntese, inexistência de ato ilícito praticado pelo Banco Pan, posto que o boleto não foi por ele emitido (boleto falso); impossibilidade de responsabilização da ré pela ocorrência da fraude, pois o autor não validou o seu boleto; ausência de cautelas mínimas que deveriam ser adotadas pelo recorrido ao efetuar o pagamento de boleto de valor considerável; inocorrência de dano moral (mero aborrecimento); e, por fim, desarrazoabilidade da obrigação de fazer imposta ao banco (culpa exclusiva de terceiro). Pugna pela reforma integral da sentença. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização por dano moral.
5. Todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediar transações entre o consumidor e terceiros devem responder solidariamente aos prejuízos causados (§ 2o, do artigo 3o; parágrafo único, do art. 7o; §1o, do art. 25, todos do CDC). Preliminar de ilegitimidade passiva da rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. A Súmula no 479 do STJ dispõe que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
8. Os elementos de prova coligidos ao feito confirmam que o autor recebeu boleto com emissão indicativa da parte ré, em que constava como beneficiário a própria, CPNJ 59.285.411/0001-13, código 0001/0000467, para quitação do contrato de financiamento que possuía com a aquela instituição (ID 21900079 - Pág. 1). Após o recebimento do documento, o autor realizou o seu pagamento dentro da data do vencimento (ID 21900080 - Pág. 1).
9. Não se mostra razoável exigir que o consumidor se atente para apontadas divergências entre um boleto original e um falso, porquanto apenas o responsável pela emissão do documento conseguiria indicar os detalhes que evidenciam sua adulteração.
10. Ademais, a simples alegação de que o autor/recorrente não validou o boleto no site da requerida, por si só, não afasta o risco de fraude. A presunção de segurança das operações realizadas pela ré, por meio da central de atendimento, não é absoluta e cabe ao réu/recorrente demonstrar, por meio de outros meios de prova à sua disposição, a responsabilidade do autor.
11. Impede salientar, ainda, que o boleto continha os dados corretos do consumidor (nome, CPF e endereço) e do beneficiário (nome, CNPJ, endereço, no do contrato), e foi enviado ao autor, por aplicativo de mensagem, tal como foi informado pelo central de atendimento, tudo a subsidiar o reconhecimento da boa-fé do autor/recorrido ao efetuar o pagamento do documento fraudado
12. Necessário destacar que a emissão do boleto, fraudado, somente ocorreu após o autor entrar em contato com a ré, por meio da central de atendimento, com solicitação de emissão do documento para quitação do financiamento. Resta patente, portanto, que houve falha na segurança das informações inerentes aos dados pessoais de seus clientes e negócios jurídicos com ele firmados, com viabilização de acesso indevido por terceiros, deve o fornecedor de serviços arcar com os danos causados.
13. No caso em comento, a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o mero aborrecimento na medida em que teve recusado a cobertura securitária, ficando sem transporte próprio desde então. Tal conduta teve o condão de macular os direitos da personalidade do consumidor, mostrando-se apta a acarretar danos morais. Os desdobramentos da falha do serviço prestado pela ré causaram frustrações ao autor que ultrapassam o mero aborrecimento.
14. Na hipótese, não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral. Conclui-se, portanto, que o valor arbitrado (R$ 3.000,00) é apto a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
15. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
16. Diante do exposto, deve ser mantida estimativa razoavelmente fixada (R$3.000,00), a título de reparação por dano moral, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
17. Do recurso do autor.
18. Observa-se que o recurso interposto pela parte autora confrontou os fundamentos jurídicos lançados na sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância ao princípio da dialeticidade. Preliminar não conhecimento do recurso, suscitada pela parte ré, em sede de contrarrazões, rejeitada.
19. Sustenta o autor, recorrente, que o valor estipulado na sentença a título de indenização por danos morais se mostra insuficiente para desestimular novos comportamentos ofensivos pelo recorrido, razão pela qual pleiteia a majoração do valor da indenização.
20. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
21. Desse modo, tendo em vista os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado pelo juízo monocrático (R$3.000,00) revela-se razoável e proporcional, a ensejar a sua manutenção
22. Tal como dito anteriormente, não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a alteração do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral.
23. Conclui-se, portanto, que o valor fixado é suficiente para compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido
24. Recurso do réu conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Improvido.
25. Preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso do autor conhecido e improvido.
26. Considerando a sucumbência recíproca e integral dos recorrentes, condeno as partes no pagamento das custas processuais, pro rata, observado o art. 98, § 3o, do CPC quanto à parte autora, devendo cada litigante arcar com os honorários de seu advogado.
27. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.